Tribunal: TJDFT
Processo: 0000747-41.2015.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I – Não se exige formalidade na representação criminal, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente, como quando comparece na Delegacia e os noticia.
II - Inviável a absolvição quando as prova acostadas aos autos é suficiente para demonstrar a autoria imputada a ré na exordial acusatória.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV – A avaliação negativa da conduta social não pode se embasar nos antecedentes criminais da ré.
V - Recurso conhecido e provido em parte.